Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial.
2. Se a parte recorrente limita-se a desenvolver argumentação genérica, simplesmente verberando que o valor estipulado a título de honorários periciais é elevado, deixando de indicar qual a atividade a ser desenvolvida pelo perito ou que o valor arbitrado destoa do que é comumente fixado em casos análogos, não há como minorar os honorários periciais, nem como substituir valor arbitrado.
3. Agravo de instrumento não provido.